Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735216-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLP CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., CTHAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PLP CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente em desfavor de SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, declarou que a obrigação em execução deve ser submetida à recuperação judicial da empresa agravada, conforme nova decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.961.191, manteve a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0050550-35.2016.8.19.0001 para garantia da execução e determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida no referido recurso especial. A agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem não poderia ter proferido nova decisão a respeito da submissão do crédito em execução ao processo de recuperação judicial da empresa agravada, o que viola decisão proferida por este segundo grau de jurisdição a respeito da matéria, de modo que teria incorrido em preclusão pro judicato. Afirma que a incompetência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre os pedidos de constrição patrimonial derivados da execução originária havida sido objeto decisão específica proferida no julgamento do AGI 0709217-88.2022.8.07.0000, e que a reiteração de pedidos de inclusão do crédito para pagamento na recuperação judicial já havia sido refutada nos Agravos de Instrumento no 0706636-42.2018.8.07.0000, 0749928-09.2020.8.07.0000 e 07222828-72.0218070000. Destaca os fundamentos expostos no acordão que negaram provimento aos referidos recursos, e defende que “...não tendo as executadas se insurgido contra a Decisão de ID 44342793 que deferiu as penhoras no rosto dos autos, tendo a segunda instância no AGI 0709217-88.2022.8.07.0000 mantido as referidas constrições, determinando o prosseguimento regular do feito, reforçando não haver que se cogitar em submissão, consulta ou anuência do Juízo universal falimentar para fins de consecução de medidas constritivas, o resolvido já não pode mais ser discutido e muito menos modificado, tampouco revisto pelo Juízo da execução, ante o advento da preclusão.” Prossegue, aduzindo que “...uma vez configurada a coisa julgada e operada a preclusão das Decisões proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença, não é admitido que os executados criem novos incidentes com o intuito de rediscutir o posicionamento dado e acabado pelo judiciário, restando incontestável que deve ser suprido o equívoco supramencionada reformando-se a Decisão recorrida a fim de afastar a competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre o patrimônio das devedoras, mantendo-se as penhoras deferidas no ID 44342793 e 116244906 e ratificada no julgamento do AGI 0709217-88.2022.8.07.0000, dispensando à exequente de demonstrar que os bens indicados não estão abrangidos pelo plano de recuperação.” Defende que a decisão recorrida incorreu em erro de fato ao cogitar a possibilidade de pagamento do crédito na recuperação judicial, sem considerar que crédito não foi inscrito no plano de recuperação, que já houve sentença extinguindo o juízo concursal e que está exaurido o prazo de dois anos da recuperação judicial. Afirma que também está preclusa a oportunidade para alteração do valor devido, mediante aplicação de critérios definidos na Lei 11.101/05, pois não houve oportuna impugnação do valor devido pela parte devedora no início do cumprimento de sentença. Conclui que “...o crédito executado não é infirmado em qualquer medida prevista na Lei 11.101/05 se não for incluído no plano de recuperação, de modo que, não tendo sido a obrigação ora executada incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução em seus termos originais é medida de rigor, isto porque o deferimento de plano de recuperação judicial da executada não provoca a novação do crédito aqui perseguido, restando inquestionável a não submissão do crédito à recuperação judicial e à Lei 11.101/05.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o prosseguimento da execução originária até o pagamento da dívida. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida: "...a) a preclusão acima apontada, reconhecendo a competência do juízo da 21a Vara Cível para processar e julgar a execução, inexistindo óbice à adoção de medidas constritivas em face da Executada, sendo dispensável a manifestação do Juízo da recuperação judicial; b) a preclusão da Decisão que determinou a penhora de bens das devedoras (ID 44342793 e 116244906 e ratificada no julgamento do AGI 0709217-88.2022.8.07.0000), sendo desnecessário que a exequente demonstre que os bens indicados não estão abrangidos pelo plano de recuperação; c) a preclusão quanto aos parâmetros de atualização empregados pelo credor e a discussão de excesso de execução; d) que a atualização do valor do débito não se sujeita as regras previstas na Lei 11.101/05, reconhecendo como boa a planilha de cálculo que atualiza o débito até a data atual;..." Preparo regular no ID 50486407. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, mostrando-se correta a solução adotada apelo Juízo de origem em face de nova decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.961.191, a respeito da submissão do crédito em execução à recuperação judicial da agravada. É necessário consignar, desde já, que não se verifica preclusão consumativa ou pro judicato passível de obstar o cumprimento da decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, pois, ainda que em recursos precedentes tenha sido reiterada a rejeição de pedidos de inclusão da dívida na recuperação judicial da agravada, a matéria não restou fulminada pela preclusão, já que ainda pende de deliberação definitiva em sede de recurso especial. De fato, a arguição específica de submissão dos honorários advocatícios em execução no processo de recuperação judicial foi objeto de deliberação no julgamento do Agravo de Instrumento no 0749928-09.2020.8.07.0000, firmando-se entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários imposta à agravada foi fixada em sede de recurso especial, depois do pedido de recuperação judicial, o que afastaria a incidência do juízo concursal, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PRECLUSA, PROMOVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DAS AGRAVANTES PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE A SER DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 1. É improcedente a arguição de nulidade do direcionamento da execução em face das agravantes, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma exige o art. 134, do CPC, pois as recorrentes são co-responsáveis da dívida, pela qual foral pessoalmente condenadas, a título de honorários sucumbenciais. 1.1. A nulidade arguida e a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico sustentada pelas recorrentes estão pautadas em matéria preclusa desde a fase de conhecimento, tornando-as responsáveis pessoalmente pelos honorários advocatícios fixados no processo originário. 2. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051. 3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1333971, 07499280920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acórdão não transitou em julgado, pendendo a matéria de resolução definitiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há que se falar em preclusão. O que se constata, de fato, é que a decisão agravada se limitou a dar cumprimento à decisão proferida no Recurso Especial no 1.961.191, que alterou o entendimento firmado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000. Com efeito, apesar de ter sido inicialmente rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça a pretensão manifestada pela agravada no recurso especial, sobreveio decisão do Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO em 20 de abril de 2023, acolhendo agravo interno, para incluir os honorários advocatícios em execução na recuperação judicial da agravada. Segundo o novo entendimento formado pela instância superior, apesar de ter havido a fixação dos honorários em execução em favor dos patronos da agravante apenas em sede de recurso especial, a data da constituição da obrigação deve retroagir ao momento da prolação da sentença de primeiro grau, confira-se: “De acordo com o entendimento que perfilhei na decisão unipessoal ora recorrida, o acórdão da Corte estadual decidira em conformidade com a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, a qual trilhava na direção cristalizada no enunciado do Tema 1011/STJ, segundo o qual: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. No presente recurso, entretanto, a fim de convencer do deslocamento do “fato gerador” dos honorários de advogado sucumbenciais para data anterior à do pedido de recuperação judicial (29/8/2014), argumentam as RECUPERANDAS que, em verdade, a origem da condenação em honorários remonta à sentença de 13/10/2013 que acolhera parcialmente os embargos à execução e que fixara aludida verba em 10% sobre o valor da diferença entre o valor executado originalmente e o atual, ficando rateada em 1/3 a cargo da embargante e 2/3 para a embargada. Dessa sentença, apelou CONSULTORIA e obteve em 4/6/2014 o reconhecimento de sucumbência mínima de sua parte, ficando toda a verba honorária imposta em desfavor de RECUPERANDAS, no valor de R$ 500,00 (CPC/1973, art. 20, § 4o). Finalmente, em recurso especial no 1.521.683/DF interposto por CONSULTORIA, reconheceu-se o direito de honorários de advogado de 5% do valor atualizado da causa, em 3/8/2017. Assim, por entender as decisões do TJDF e deste STJ como meros desdobramentos da sentença, defendem RECUPERANDAS ser a data desta o marco temporal para aferição da concursalidade do crédito devido à parte CONSULTORIA, até porque manifestamente anterior ao seu pedido de recuperação judicial. E, de fato, em reflexão mais detida sobre a matéria em debate, outra deveria ter sido a decisão adotada. O acórdão recorrido considerou a situação com os seguintes fundamentos (...) Entretanto, no presente caso em concreto, é forçoso crer que embora de boa lavra a decisão emanada no Recurso Especial no 1.521.683/DF, decidido em 29 de junho de 2017, ao reformar a fixação dos honorários de advogado de R$ 500,00 (CPC/1973, art. 20, § 4o) para 5% sobre o valor da causa, esta Corte não constituiu o marco temporal aplicável à definição da concursalidade (ou não) dos honorários de advogado fixados em desfavor das empresas em recuperação judicial, nos moldes do Tema 1051/STJ. (...) A decisão desta Corte no Recurso Especial no 1.521.683/DF apenas deu novo formato aos referidos honorários de advogado. Assim, se como afirma o acórdão recorrido, é certo não estar em execução ipsis litteris os honorários fixados na sentença proferida no ano de 2013, também é certo o fato gerador de tal verba (ainda que pudesse ser considerada ainda ilíquida) corresponder à referida decisão de 2013, ou, ainda, na melhor das hipóteses, à decisão da Corte estadual que em sede de apelação alocou a integralidade da sucumbência em desfavor de RECUPERANDAS, conquanto tivesse arbitrado o irrisório honorário de R$ 500,00 em 4/6/2014. De toda sorte, ambas anteriores ao pedido de recuperação judicial de 29/8/2014. (...) Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para RECONSIDERAR a decisão agravada e, em nova análise, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE PROVIMENTO e fixar o marco temporal dos honorários de advogado na data da sentença que primeiro reconhece a sucumbência de RECUPERANDAS (13/10/2013) e não na data do provimento jurisdicional em que se aquilata o definitivo valor (29/6/2017). (ID 158393944 -g.n.) Em face da prolação dessa nova decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, em que deu cumprimento à ao provimento emanado da Corte Superior. E, adotando a devida cautela, para não prejudicar a garantia da execução já alcançada por penhora no rosto dos autos do processo n.o 0050550-35.2016.8.19.0001, determinou a suspensão do feito e a manutenção da medida constritiva, até julgamento definitivo de mérito da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do dispositivo do decisum: “Considerando: 1) a penhora de crédito (penhora no rosto dos autos autos do processo n.o 0050550-35.2016.8.19.0001) suficiente para satisfazer a obrigação, mantida pela decisão ID 156105315; 2) a recusa da credora aos bens oferecidos em pagamento; 3) a inexistência de ativos líquidos e ausência de indicação de bens penhoráveis; e 4) decisão do STJ no REsp 1961191, reconhecendo a concursalidade do crédito perseguido neste processo; determino a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial 1961191, ressaltando que, como o crédito está garantido por penhora, não há prejuízo para a exequente. I.” (ID 168340249) É a melhor solução para a controvérsia estabelecida no processo, notadamente porque a inclusão dos honorários advocatícios em execução na recuperação judicial da devedora não representa perdão da dívida. Caso prevaleça definitivamente a nova decisão proferida no Recurso Especial no 1.961.191, será o caso de pagamento do débito de acordo com as condições estabelecidas na novação derivada da aprovação do plano de recuperação judicial. E, nesse contexto, deverá a agravada comprovar que existe recuperação judicial em curso para viabilizar o regular pagamento da dívida, ou quitar a obrigação nas condições estabelecidas no respectivo plano. Caso contrário, e se confirmado que está extinta a recuperação judicial e exaurido prazo legal de duração, estará a agravada sujeita ao prosseguimento da execução para pagamento da obrigação novada, ou sujeita à falência, os moldes do art. 62 a Lei. 11.101/2005, in verbis: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Tal apreensão foi, inclusive, objeto de aclaração recente em sede de embargos de declaração no Recurso Especial no 1.961.191, proferida em 21 de agosto de 2023, onde o Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO consignou: “A despeito das alegações de CONSULTORIA, o fato de o crédito em questão não estar inscrito no plano de soerguimento não impede que seja inaugurado um novo cumprimento de sentença contra as devedoras, devendo o crédito ser perseguido nos mesmos moldes da novação operada com os créditos oportunamente inscritos, conforme já deliberou a Segunda Seção desta Corte no julgado”. De todo o exposto, verifica-se que e a solução adotada pela decisão agravada, com o sobrestamento do feito e a manutenção da penhora de possível credito que vier a ser devido à agravada em outro processo, mostra-se a solução mais adequada de acordo com as peculiaridade apuradas em concreto, ao menos nesse momento processual. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator